Tribunal: TJDFT
Processo: 0730978-51.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730978-51.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: ONOFRE LUCAS DA LUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. MÚTUO. REVISÃO CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. 1. A pretensão de revisão de cláusula contratual com pedido de restituição de valores pagos indevidamente está sujeita ao prazo prescricional decenal (CCB 205). 2. A entidade fechada de previdência complementar não se equipara às instituições financeiras para fins de mútuo a seus participantes, razão pela qual não cabe a capitalização mensal de juros admitida pelo art. 5o da MP 2.170-36/01. A parte recorrente aponta infração aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/01, asseverando, em síntese, que as entidades fechadas de previdência complementar se equiparam às instituições financeiras, motivo pelo qual podem cobrar capitalização mensal de juros; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, alegando que se configura novação objetiva na espécie, sendo os contratos encerrados insuscetíveis de revisão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 9o, § 1o, da Lei Complementar 109/01. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028